Tribunal: CARF
Processo: 19515.720903/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720903/2019-57
ACÓRDÃO
1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MITO-INKTEC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE TINTAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado ou quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário apresentado pelo Sr. Sang Wook Cheon, em conhecer do recurso voluntário
apresentado pela Recorrente/Mito-Inktec Importação e Exportação de Tintas Eireli, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$2.269.195,41 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional qualificada
referente aos anos-calendário de 2014 e 2015, e-fls. 02-10:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO INFRAÇÃO:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE
OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA
Valor do Imposto de Renda na Fonte, incidente sobre pagamento(s) sem causa ou
de operação(ões) não comprovada(s), contabilizadas ou não, no(s) valor(es)
abaixo especificado(s): [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 08/12/2014 e 30/06/2015:
Art. 674 e 675 do RIR/99.
Art. 674 do RIR/99
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 11-16:
Pessoa jurídica não logrou comprovar o motivo das transferências efetuadas para
a OFFICE, resta caracterizado estes pagamentos como pagamentos sem causa,
sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento (35%), com reajustamento da base de cálculo, conforme artigo 61
da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e artigos 674 e 675 do Regulamento de
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000 de 26/03/1999 (RIR/99) [...].
Responsáveis Solidários
Está registrado no Demonstrativo de Responsáveis Tributários:
CPF [...]
Nome
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
3
SANG WOOK CHEON
Responsabilidade Tributária Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes,
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto Motivação Conforme descrito no
Termo de Verificação Fiscal em anexo.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 11-16:
19. Considerando a fraude já relatada e o dolo que a acompanha, temos que o
administrador e responsável pela Pessoa Jurídica, SANG WOOK CHEON, [...],
autorizou e efetuou, em nome da MITO-INKTEC, as transferências para a OFFICE,
que as remeteu para o exterior sem cobertura cambial — infração ao artigo 22 de
Lei 7.492 de 16 de junho de1986, e que buscou dissimular a ocorrência do fato
gerador do tributo aqui apurado (IRRF sobre pagamentos sem causa), perante
esta fiscalização, infringindo o já citado artigo 72 da Lei n° 4.502 de 30 de
novembro de 1.964
Representação Fiscal para fins Penais – Processo no 19515.720904/2019-00
A Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) está formalizada no processo no
19515.720904/2019-00. Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 11-16:
21. Foram verificadas condutas no transcorrer da ação fiscal que configuram, EM
TESE, crime contra a ordem tributária conforme definido no artigo 1° da Lei n°
8.137/90.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
15a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-117.026, de 10.06.2020, e-fls. 145-161:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
SIGILO BANCÁRIO. INAPLICÁVEL AO FISCO QUANDO OBSERVADAS AS
DISPOSIÇÕES LEGAIS PARA A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
4
Atendidas as disposições legais e regulamentares que determinam como serão
obtidas, e preservadas, as informações junto às instituições financeiras nas quais a
contribuinte mantenha contas correntes, não há violação ao sigilo bancário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014, 2015
IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas sem
causa definida. O pagamento deve ser reajustado de forma a ser líquido do
imposto.
MULTA QUALIFICADA. RESPOSTA À INTIMAÇÃO COM INVERDADES. FRAUDE.
A fraude se consuma no momento próprio da ocorrência do fato gerador dos
tributos e não porque houve uma resposta à intimação feita no transcorrer de
uma fiscalização contendo inverdades.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por decisão da maioria, e nos termos do relatório e do voto
que passam a integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO PARCIAL às
impugnações apresentadas pela contribuinte MITO-INKTEC IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE TINTAS EIRELI e pelo responsável solidário, Sr. SANG WOOK
CHEON [...], para:
i) REJEITAR as arguições preliminares de nulidade;
ii) MANTER o IRRF lançado, REDUZINDO o percentual da multa de ofício aplicada
de 150% para 75%;
iii) AFASTAR a responsabilização solidária imputada ao Sr. SANG WOOK CHEON.
Recurso Voluntário
Notificada em 04.11.2020, e-fls. 184, a Recorrente/Mito-Inktec Importação e
Exportação de Tintas Eireli apresentou o recurso voluntário em 06.11.2020, e-fls. 187-194,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II— DAS RAZÕES.
2. A ora Recorrente foi submetida à fiscalização por parte da Receita Federal do
Brasil, sendo que em 01/11/2019 sofreu o Auto de Infração de Imposto de Renda
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
5
Retido na Fonte, com penalidade agravada com a multa de 150%, perfazendo o
montante de crédito tributário de R$ 2.269.195,41 (dois milhões, duzentos e
sessenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos) por
ter entendido a respeitável autoridade fiscal, que as transações comerciais
levadas a efeito entre a Recorrente e OFFICE — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELLI, inscrita no CNPJ 15.691.586/0001-55,
empresa que fazia intermediação de venda e compra entre ora Recorrente e
empresas vendedoras fornecedoras de mercadorias, conforme exposto na
Impugnação Administrativa juntada nos autos, estavam desamparadas de
documentação comprobatória das transações, configurando, sob a ótica da
autoridade fiscal autuante, pagamentos sem causa, ensejando a cobrança de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
3. O Acórdão da DRJ, acatou em parte os argumentos da "Impugnação", para
reduzir a penalidade pecuniária de 150% para 75%, reduzindo o valor da exigência
fiscal para R$ 1.554.291,54, ficando o crédito tributário lançado abaixo das
hipóteses de Arrolamento de Bens e Direitos.
4. As transferências bancárias que serviram como base ao lançamento tributário,
decorreram da transação comercial da Recorrente, já que esta em sua atividade
empresarial de importação, exportação e comércio de tintas para impressoras a
jato e tintas para impressoras matriciais e acessórios para recargas de tintas e
vendas de toner, comprou insumos e produtos das empresas importadoras,
tratando-se de normalidade comercial. Essa atividade de compra de insumos era
intermediada pela empresa OFFICE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO DE
ARMARINHOS EIRELLI-EPP que intermediava esses insumos das empresas LENY
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 09.010.565/0001.-24,
FORTUNE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 10.633.556/0001-79,
LUCIMARA KIST, CNPJ 16.638.988/0001-59 conforme as notas fiscais que foram
encaminhadas com a impugnação administrativa e constavam das folhas 42/55.
5. O fato da fiscalização da Receita Federal do Brasil, através do processo
19515.720.772/2019-16 ter baixado o CNPJ da fornecedora OFFICE por ter
entendido que a referida pessoa jurídica operava por intermédio de interposta
pessoa, por tratar-se de pessoa jurídica distinta da Recorrente, com quadro
societário diferente, eventuais infrações entendidas ocorridas pela fiscalização
relativas a essa pessoa jurídica não se comunica com a Recorrente, até porque as
contas corrente em que os pagamentos foram efetuados à OFFICE encontravam-
se ativas e tais pagamentos foram de fato realizados. Conforme descrito no
próprio Acórdão da DRJ n° 12.117.026 a infração é pessoal do agente, jamais a
empresa adquirente de insumos ser penalizada por infrações cometidas por outro
agente, in casu, outra pessoa jurídica, com quadro societário e demais
características
totalmente
distintas.
Outrossim,
nenhuma
diligência
foi
empreendida pela fiscalização no sentido de verificar se os valores foram
oferecidos à tributação através da OFFICE, resumindo-se apenas a imposição de
IRRF à Recorrente, com hipóteses não verificadas de evidente bitributação.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
6
Essas diligências eram indispensáveis por parte da fiscalização e sua necessidade
foram inclusive registradas na Resolução n° 1201-000.652, proferida pela 2'
Câmara da 1a Turma Ordinária do Carf, em 22 de novembro de 2018, em que se
determinou que, em vez de promover o lançamento de IRRF em face da
sociedade autuada que realizou os pagamentos, as sociedades beneficiárias de
tais pagamentos deveriam ser intimadas a fim de apurar se ofereceram
regularmente à tributação os pagamentos recebidos.
6. Com a redução da penalidade pecuniária agravada de 150% para 75%,
conforme Acórdão da DRJ, evidente que não houve crime no sentido de ensejar
uma tributação à alíquota de 35% a título de Imposto de Renda Retido na Fonte a
beneficiários não identificado, até porque, tratando-se de transferências
bancárias apuradas inclusive pela fiscalização e comprovadas mediante extratos
bancários, os beneficiários estão devidamente identificados, e muito que poderia
configurar seria omissão de receitas tributadas a uma alíquota evidentemente
inferior, configurando erro de tributação e aplicação de alíquota, fato que fulmina
o lançamento. Ainda que as notas fiscais apresentadas pela Recorrente tenham
sido desconsideradas pela fiscalização, fato é que os beneficiários das transações
financeiras estão devidamente identificados nos extratos bancários, sendo
inapropriado considerar pagamentos a beneficiários não identificados e
consequentemente a tributação injusta de Imposto de Renda Retido na Fonte,
penalizando assim o pagador, que já teve seu Imposto de Renda tributado no
Lucro Presumido.
7. As transferências bancárias a que se baseou a fiscalização para fins de
lançamento fiscal, foram justificadas através de Declaração juntada às folhas 31
na Impugnação Administrativa, firmada pela OFFICE que intermediou as
operações de compras de insumos pela Recorrente, atestando que recebeu os
valores relacionados as transferências bancárias. As notas fiscais já juntadas ao
processo comprovam as transações comerciais. O fato de ter sido verificado
divergência entre datas não descaracterizam as operações entre as partes
envolvidas em transações comerciais, em face de confiança mútua e pelo
encontro de contas de crédito e débito.
8. Há evidente ERRO DE DIREITO no lançamento fiscal, já que não se trata de
pagamento de a destinatários não identificados, devendo o lançamento ser
anulado com base nos fundamentos e decisões administrativas abaixo, já que
trata-se da imutabilidade do lançamento fiscal. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — DO PEDIDO
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
7
Destarte, pelo todo o acima exposto, requer-se pela IMPROCEDÊNCIA do
lançamento fiscal, e consequentemente ao CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO lavrado em desfavor da Recorrente.
Notificada em 09.10.2020, e-fls. 186, o Recorrente/Sang Wook Cheon, apresentou o
recurso voluntário em 09.11.2020, e-fls. 197-208, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II— DAS RAZÕES.
2. Os ora Recorrentes foram submetidos à fiscalização por parte da Receita
Federal do Brasil, sendo que em 01/11/2019 sofreu o Auto de Infração de Imposto
de Renda Retido na Fonte, com penalidade agravada com a multa de 150%,
perfazendo o montante de crédito tributário de R$ 2.269.195,41 (dois milhões,
duzentos e sessenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e um
centavos) por ter entendido a respeitável autoridade fiscal, que as transações
comerciais levadas a efeito entre a Recorrente e OFFICE — IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
COMERCIO
DE
ARMARINHOS
EIRELLI,
inscrita
no
CNPJ
15.691.586/0001-55, empresa que fazia intermediação de venda e compra entre
ora Recorrente e empresas vendedoras fornecedoras de mercadorias, conforme
exposto na Impugnação Administrativa juntada nos autos, estavam desamparadas
de documentação comprobatória das transações, configurando, sob a ótica da
autoridade fiscal autuante, pagamentos sem causa, ensejando a cobrança de
Imposto de Renda Retido na Fonte.
3. O Acórdão da DRJ, acatou em parte os argumentos da "Impugnação", para
reduzir a penalidade pecuniária de 150% para 75%, reduzindo o valor da exigência
fiscal para R$ 1.554.291,54, ficando o crédito tributário lançado abaixo das
hipóteses de Arrolamento de Bens e Direitos.
4. As transferências bancárias que serviram como base ao lançamento tributário,
decorreram da transação comercial da Recorrente, já que esta em sua atividade
empresarial de importação, exportação e comércio de tintas para impressoras a
jato e tintas para impressoras matriciais e acessórios para recargas de tintas e
vendas de toner, comprou insumos e produtos das empresas importadoras,
tratando-se de normalidade comercial. Essa atividade de compra de insumos era
intermediada pela empresa OFFICE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO DE
ARMARINHOS EIRELLI-EPP que intermediava esses insumos das empresas LENY
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 09.010.565/0001-24,
FORTUNE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 10.633.556/0001-79,
LUCIMARA KIST, CNPJ 16.638.988/0001-59 conforme as notas fiscais que foram
encaminhadas com a impugnação administrativa e constavam das folhas 42/55.
5. O fato da fiscalização da Receita Federal do Brasil, através do processo
19515.720.772/2019-16 ter baixado o CNPJ da fornecedora OFFICE por ter
entendido que a referida pessoa jurídica operava por intermédio de interposta
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
8
pessoa, por tratar-se de pessoa jurídica distinta da Recorrente, com quadro
societário diferente, eventuais infrações entendidas ocorridas pela fiscalização
relativas a essa pessoa jurídica não se comunica com a Recorrente, até porque as
contas corrente em que os pagamentos foram efetuados à OFFICE encontravam-
se ativas e tais pagamentos foram de fato realizados. Conforme descrito no
próprio Acórdão da DRJ n° 12.117.026 a infração é pessoal do agente, jamais a
empresa adquirente de insumos ser penalizada por infrações cometidas por outro
agente, in casu, outra pessoa jurídica, com quadro societário e demais
características
totalmente
distintas.
Outrossim,
nenhuma
diligência
foi
empreendida pela fiscalização no sentido de verificar se os valores foram
oferecidos à tributação através da OFFICE, resumindo-se apenas a imposição de
IRRF à Recorrente, com hipóteses não verificadas de evidente bitributação.
Essas diligências eram indispensáveis por parte da fiscalização e sua necessidade
foram inclusive registradas na Resolução n° 1201-000.652, proferida pela 2a
Câmara da 1a Turma Ordinária do Carf, em 22 de novembro de 2018, em que se
determinou que, em vez de promover o lançamento de IRRF em face da
sociedade autuada que realizou os pagamentos, as sociedades beneficiárias de
tais pagamentos deveriam ser intimadas a fim de apurar se ofereceram
regularmente à tributação os pagamentos recebidos.
6. Com a redução da penalidade pecuniária agravada de 150% para 75%,
conforme Acórdão da DRJ, evidente que não houve crime no sentido de ensejar
uma tributação à alíquota de 35% a título de Imposto de Renda Retido na Fonte a
beneficiários não identificado, até porque, tratando-se de transferências
bancárias apuradas inclusive pela fiscalização e comprovadas mediante extratos
bancários, os beneficiários estão devidamente identificados, e muito que poderia
configurar seria omissão de receitas tributadas a uma alíquota evidentemente
inferior, configurando erro de tributação e aplicação de alíquota, fato que fulmina
o lançamento. Ainda que as notas fiscais apresentadas pela Recorrente tenham
sido desconsideradas pela fiscalização, fato é que os beneficiários das transações
financeiras estão devidamente identificados nos extratos bancários, sendo
inapropriado considerar pagamentos a beneficiários não identificados e
consequentemente a tributação injusta de Imposto de Renda Retido na Fonte,
penalizando assim o pagador, que já teve seu Imposto de Renda tributado no
Lucro Presumido.
7. As transferências bancárias a que se baseou a fiscalização para fins de
lançamento fiscal, foram justificadas através de Declaração juntada às folhas 31
na Impugnação Administrativa, firmada pela OFFICE que intermediou as
operações de compras de insumos pela Recorrente, atestando que recebeu os
valores relacionados as transferências bancárias. As notas fiscais já juntadas ao
processo comprovam as transações comerciais. O fato de ter sido verificado
divergência entre datas não descaracterizam as operações entre as partes
envolvidas em transações comerciais, em face de confiança mútua e pelo
encontro de contas de crédito e débito.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
9
8. Há evidente ERRO DE DIREITO no lançamento fiscal, já que não se trata de
pagamento de a destinatários não identificados, devendo o lançamento ser
anulado com base nos fundamentos e decisões administrativas abaixo, já que
trata-se da imutabilidade do lançamento fiscal. [...]
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III — DO PEDIDO
Destarte, pelo todo o acima exposto, requer-se pela IMPROCEDÊNCIA do
lançamento fiscal, e consequentemente ao CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO lavrado em desfavor da Recorrente.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente/Mito-Inktec Importação e
Exportação de Tintas Eireli atende aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de
regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins
determinados no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim, dele tomo
conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito do crédito tributário constituído pelo lançamento de
ofício referentes aos anos-calendário de 2014 e 2015 no presente processo (art. 15, art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Consta no Acórdão da 15a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-117.026, de 10.06.2020, e-
fls. 145-161, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Acórdão
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
10
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por decisão da maioria, e nos termos do relatório e do voto
que passam a integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO PARCIAL às
impugnações apresentadas pela contribuinte MITO-INKTEC IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE TINTAS EIRELI e pelo responsável solidário, Sr. SANG WOOK
CHEON [...], para:
i) REJEITAR as arguições preliminares de nulidade;
ii) MANTER o IRRF lançado, REDUZINDO o percentual da multa de ofício aplicada
de 150% para 75%;
iii) AFASTAR a responsabilização solidária imputada ao Sr. SANG WOOK CHEON.
[...]
PRELIMINARES DELIMITAÇÃO DA LIDE.
Questões que envolvam arrolamento de bens compete à unidade na qual houve a
lavratura do auto de infração, qual seja, DEFIS – SÃO PAULO, conforme artigo 271
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil (RFB) aprovado pela Portaria
MF no 430 de 9/10/2017, confira-se: (doravante quaisquer grifos em transcrições
de textos legais ou de atos normativos são meus):
Art. 272. À Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização(Defis), à
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Fiscalização de Comércio
Exterior (Delex), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio
Exterior (Decex), às Delegacias Especiais da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes de São Paulo e de Belo Horizonte (Demac)compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de fiscalização,
de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da informação, de comunicação
social, de programação e logística e de gestão de pessoas, de planejamento,
avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
I - processar lançamentos de ofício, imposição de multas e outras penalidades
previstas na legislação tributária, aduaneira e correlata, bem como as
correspondentes representações fiscais;
II - executar o arrolamento de bens e direitos e representar para a propositura de
medida cautelar fiscal;
Portanto, não tomo conhecimento das alegações do responsabilizado, Sr. SANG,
envolvendo arrolamento de bens.
PEDIDO PARA QUE AS COMUNICAÇÕES SEJAM ENTREGUES AO ADVOGADO.
As formas pelas quais a contribuinte deve ser cientificada são aquelas previstas no
artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal
(PAF), dentre as quais não se encontra a de que deva ser encaminhada a endereço
diverso do que elegeu com o seu domicílio tributário. O § 4o do citado artigo
define o que se considera domicílio tributário para fins de intimação:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
11
Art. 23 [...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
O endereço postal fornecido à administração tributária pela contribuinte é o que
consta do seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Para que as intimações
sejam encaminhadas a outro endereço é necessário primeiro sua alteração na
forma prevista na Instrução Normativa no 1.863/2018, que dispõe sobre o CNPJ.
Portanto, as intimações serão encaminhadas para o domicílio tributário constante
das bases de dados da RFB. [...]
Também é mencionado nas petições que houve equívoco em uma das respostas à
intimação quando foi dada a informação de que a pessoa responsável da MITO, e
que se relacionava com a OFFICE, era seu sócio administrador, Sr. SANG, porque
pela 3a Alteração do Contrato Social, de 29.09.2008, ele era minoritário, detentor
de 10% de Capital, e, apesar de nomeado administrador da autuada, não tinha
poder de direção, comando e decisão da MITO-INKTEC, que era exercido pela
MITO IMP. EXP. S/A (Paraguai), através do seu sócio proprietário JONG KUN
YANG. Na sequência é concluído que o sr. SANG deve ser excluído da
responsabilidade tributária.
No enquadramento legal constante do demonstrativo de responsáveis tributários
do auto de infração (fls. 4) consta o artigo 135 do CTN.
O indigitado artigo 135 tem a seguinte dicção:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, (grifos nossos).
Baseando-me, então, na 3a alteração contratual da MITO, vigente à época dos
fatos geradores, transcrevo a cláusula 3a, a qual determina que a sociedade será
administrada pelo sr. SANG:
Art. 3o - A sociedade será administrada pelo sócio SANG WOOK CHEON, e a ele
caberá a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial
e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto
social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedados, entretanto, o uso da
denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
12
Pois bem, o inciso III do artigo 135 do CTN e seu caput deixam claro que para a
responsabilização tributária não é necessário recair sobre alguém que detenha
poderes de direção, bastando que represente a pessoa jurídica e tenha
participado da prática de atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatutos.
Não procede, portanto, o argumento das impugnantes, de que o Sr. SANG era
administrador, mas não tinha poderes de direção e que, por este motivo, deve ser
afastado do polo passivo da autuação. Por outro lado, é necessário que fique
demonstrado na autuação o nexo de causalidade entre o ato do responsável e o
nascimento da obrigação tributária.
No caso presente, a obrigação tributária nasce com as transferências bancárias
consideradas sem causa em 2014 e 2015 da MITO para a OFFICE.
Pergunto: A apresentação pela MITO das Notas Fiscais emitidas por outras
pessoas jurídicas diversas da OFFICE para justificar as transferências bancárias
podem ser considerados documentos que à época do nascimento da obrigação
tributária (IRRF exclusivo de fonte sobre pagamentos sem causa), impediram ou
retardaram o fato gerador (pagamentos sem causa) ou excluíram ou modificaram
suas características principais visando reduzir o montante do imposto devido
evitando ou diferindo seu pagamento?
Eu respondo que não porque fraude é crime de resultado e se consuma no
momento próprio da ocorrência do fato gerador. Não é uma resposta tosca como
a aqui se apresentou, acompanhada de Notas Fiscais sem coincidência alguma
entre datas e valores com as transferências bancárias, que teriam o condão de
modificar ou excluir as características essenciais dos pagamentos considerados
sem causa. Por exemplo, em uma fiscalização que estivesse analisando
comprovação de despesas da pessoa jurídica, tais documentos seriam
simplesmente ignorados e a despesa seria glosada por falta de comprovação. A
multa não seria qualificada por apresentação de documentos que não
comprovam as despesas, mas não são falsos. Seria diferente se a MITO
apresentasse um extrato bancário forjado, com valores diversos dos extratos
bancários da OFFICE. Neste caso estaríamos diante de uma fraude. Já uma
resposta inverídica à fiscalização acompanhada de documentos que nenhum nexo
apresenta com transferências bancárias representa, quando muito, mera
TENTATIVA, muito grosseira, de enganar o Fisco. Uma resposta à intimação
desacompanhada de documentação hábil autoriza que a fiscalização as ignore
para efeito de comprovar a causa das transferências bancárias, mas não que
tenha havido fraude mediante modificação dolosa da base tributável ou do
momento de sua ocorrência. Ao revés, o que a fiscalização comprovou foi
justamente que os fatos geradores ocorreram no momento próprio (dias das
transferências) e nos valores efetivamente transferidos para a OFFICE (sem
nenhuma alteração), independentemente da resposta intimação. Em outras
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
13
palavras, as Notas Fiscais apresentadas nenhuma influência teve tanto na base
tributável como na época própria em que os fatos geradores ocorreram.
Em decorrência do exposto, afasto do polo passivo a Sr. SANG bem como a
imposição da multa qualificada, reduzindo-a para 75%.
A legitimidade ad causam é a qualidade do sujeito passivo de recorrer no limite da
sucumbência da lide em segunda instância administrativa, demonstrando a necessidade e
utilidade do processo. O interesse de agir, como núcleo do direito de ação, depende da concreta
relação entre o sujeito passivo e a fase litigiosa no procedimento dada relevância deste resultado
na esfera de seus direitos.
“A falta de utilidade prática do provimento jurisdicional buscado revela falta do
interesse de agir, o que leva à consequente perda de objeto do writ” pela prescrição lógica
(Agravo Interno no Agravo Interno no Recurso em Mandado de Segurança no 51047/SP) (BRASIL,
AgInt no AgInt no RMS 51047 SP, 2018).
Por esta razão não se conhece do recurso voluntário apresentado pelo Sr. Sang
Wook Cheon, tendo em vista que a sua responsabilização solidária foi expressamente afastada no
Acórdão da 15a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-117.026, de 10.06.2020, e-fls. 145-161.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
Compete analisar a objeção de nulidade por ser matéria de ordem pública que pode
ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de
julgamento.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes
atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 46
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
14
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação pelo contraditório com a participação dos
interessados no processo e a ampla defesa na produção de provas. Estes elementos são essenciais
da estrutura dialética de participação processual. Antes da instauração da fase litigiosa não há que
se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla defesa.
Na fase pré-processual não cabe razão à Recorrente alegar a nulidade do
lançamento por não terem sido facultadas as oportunidades de exercer os direitos ao
contraditório e à ampla defesa. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo (Súmula CARF no 46). As autoridades fiscais podem examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais (art. 195 do Código Tributário
Nacional). Logo, não prosperam os argumentados da Recorrente de que o lançamento é nulo por
não ter sido intimada a ter vista ao processo, que desconhecia a documentação analisada pelas
autoridades fiscais e que não acessou os elementos de prova em fase pré-processual.
Com a instauração da fase litigiosa, com a ciência válida da Recorrente do
lançamento, aperfeiçoa-se a fase processual, quando se concretizam os direitos ao contraditório e
à ampla defesa. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
15
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Entretanto o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão sobre o tema. Assim,
a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado sobre uma determinada questão. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972.
Havendo procedimento administrativo instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelo órgão fiscal tributário não constitui quebra
do sigilo bancário, mas de mera transferência de dados protegidos pelo sigilo bancário às
autoridades obrigadas a mantê-los no âmbito do sigilo fiscal (art. 6o da Lei Complementar no 105,
de 10 de janeiro de 2001).
Sobre o sigilo bancário, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu o Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 601314/SP, Tema 225, com trânsito em julgado em
11.10.2016 (art. 99 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023 e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999) no seguinte
sentido:
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu o Recurso Especial
Repetitivo no 1134665/SP, Tema 275, com trânsito em julgado em 25.11.2009 (art. 99 do Anexo
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999) no seguinte sentido:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
16
Tese Jurídica "As leis tributárias procedimentais ou formais, conducentes à
constituição do crédito tributário não alcançado pela decadência, são aplicáveis a
fatos pretéritos, razão pela qual a Lei 8.021/90 e a Lei Complementar 105/2001,
por envergarem essa natureza, legitimam a atuação fiscalizatória/investigativa da
Administração Tributária, ainda que os fatos imponíveis a serem apurados lhes
sejam anteriores". [...]
Consta no Acórdão da 15a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-117.026, de 10.06.2020, e-
fls. 145-161, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Alegam a contribuinte e o responsabilizado, Sr. SANG, que a prova é ilícita por
quebra do sigilo bancário, o que só pode advir de determinação judicial, sendo
inconstitucionais os dispositivos da LC no 105/01 (Cita e transcreve trecho do RE
389808 ao qual o STF deu provimento) e que, assim, o lançamento é nulo.
Alegações afetas à inconstitucionalidade de Lei não são passíveis de apreciação
pelos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal. O artigo
26-A do PAF tem a seguinte dicção:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Quanto à
arguição de que somente com autorização judicial o Fisco poderia ter acesso aos
extratos bancários melhor sorte não colhem os autuados como veremos na
sequência.
É o próprio art. 145 da Constituição da República Federativa do Brasil (CF/1988),
inserido no Capítulo que versa sobre o Sistema Tributário Nacional, que permite
que a administração tributária identifique o patrimônio, os rendimentos, e a
atividade econômica do contribuinte:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir
os seguintes tributos. (...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração
tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar,
respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. (...)
Nos termos da Lei Complementar n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN), para efeitos tributários não tem aplicação quaisquer
disposições legais que limitem ou excluam o direito de examinar livros,
documentos, papéis, etc., ou que limitem ou excluam a obrigação dos
contribuintes de exibi-los, confira-se:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
17
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que
ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Ressalte-se que a Lei complementar no 105/2001 autorizou as instituições
financeiras a fornecerem às autoridades tributárias informações sobre operações
efetuadas pelos usuários dos seus serviços:
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
§ 1o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:
I – depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança;
II – pagamentos efetuados em moeda corrente ou em cheques;
III – emissão de ordens de crédito ou documentos assemelhados;
IV – resgates em contas de depósitos à vista ou a prazo, inclusive de poupança;
V – contratos de mútuo;
VI – descontos de duplicatas, notas promissórias e outros títulos de crédito;
VII – aquisições e vendas de títulos de renda fixa ou variável;
VIII – aplicações em fundos de investimentos;
IX – aquisições de moeda estrangeira;
X – conversões de moeda estrangeira em moeda nacional;
XI – transferências de moeda e outros valores para o exterior;
XII – operações com ouro, ativo financeiro;
XIII - operações com cartão de crédito;
XIV - operações de arrendamento mercantil; e
XV – quaisquer outras operações de natureza semelhante que venham a ser
autorizadas pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou
outro órgão competente.
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os
montantes globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
18
elemento que permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir
deles efetuados.
§ 3o Não se incluem entre as informações de que trata este artigo as operações
financeiras efetuadas pelas administrações direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor A pá de cal nesta questão veio com o julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2390, pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal, em sessão de 17 de fevereiro de 2016, que decidiu pela
constitucionalidade das disposições da sobredita Lei Complementar n° 105, de
2001. No Plenário de 24.02.2016, no julgamento do Recurso Extraordinário
601.314/SP, mesmo tema da ADI 2390, o STF confirmou a possibilidade de
aplicação retroativa dos dispositivos constantes do citado diploma legal, vale
lembrar:
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”; e, quanto ao item “b”, a tese:
“A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo
144, §1o, do CTN”.
Portanto, havendo procedimento fiscal em curso, sendo o exame dos extratos
bancários considerados indispensáveis pela autoridade fiscal (como foi o caso ora
examinado, tendo em vista ali se ter verificado as transferências bancárias da
MITO para a OFFICE), não vislumbro nenhuma ilegalidade na atuação do Fisco.
Assim sendo, o Acórdão da 15a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-117.026, de 10.06.2020,
e-fls. 145-161, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos
em observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Logo não
cabe razão à Recorrente.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
19
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito caso a Recorrente praticar este ato e apresentar
novas razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas. Incluem entre as exceções a demonstração da impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do
princípio da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a impugnação deve
conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova em que se justificar, sob
pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios instrutórios amplos para que
o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação do conjunto probatório
mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a finalidade de corrigir
erros de fato e suprir lacunas probatórias.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. Logo não cabe razão à Recorrente.
Pagamentos sem Causa ou a Beneficiário não Identificado
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
20
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de
1995, art. 61, § 3o). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966,
art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317,
de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se
a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do
imposto devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados
neste artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou
reduções do imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor
fiscal.
As circunstâncias previstas no art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995,
permitem presumir que os valores pagos correspondem a rendimentos eventualmente passíveis
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
21
de tributação, incidência esta insuscetível de verificação em face dos beneficiários porque
dependente de sua identificação e da demonstração da sua causa. Este dispositivo se dirige à
pessoa jurídica obrigada a escrituração comercial e fiscal na forma do art. 9o do Decreto-lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, pois somente “a escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”. A situação
fática é de falta de comprovação da causa de pagamentos a beneficiários não identificados. Nesse
sentido, identificado o beneficiário do pagamento é necessário verificar se a operação e a causa
do pagamento foram comprovadas. Verifica-se que a incidência do IRRF na hipótese decorre da
entrega de valores a terceiros sem a comprovação da operação que lhes deu causa. Trata-se de
incidência autônoma e com base de cálculo específica, sem qualquer relação com a apuração do
IRPJ e da CSLL devidos no ajuste anual. Da interpretação dos dispositivos do art. 61 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, conclui-se que o fato jurídico que enseja o IRRF decorre de pagamentos
a beneficiários identificados ou sem causa, cuja base de cálculo é fixada depois do reajustamento
do rendimento bruto.
Consta no Termo de Verificação Fiscal, e-fls. 11-16, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
ANÁLISE CONCLUSIVA
11. Analisando a resposta do contribuinte concluímos que não foram
comprovadas a natureza e nem a causa das transferências bancárias efetuadas
com destino às contas da OFFICE pelos seguintes motivos:
11.1. Não há coincidência de datas e nem de valores;
11.2. A documentação apresentada é inábil, já que se refere a outras pessoas
jurídicas Leny Comércio Importação e Exportação Ltda, CNPJ: 09.010.565/0001-
24, Fortune Importação e Exportação Ltda, CNPJ: 10.633.556/0001-79 e Lucimara
Kist, CNPJ: 16.638.988/0001-59;
11.3. Na movimentação bancária da OFFICE, não há pagamentos para qualquer
destas empresas que pudesse corroborar o que foi afirmado pelo contribuinte.
11.4. As DI's da OFFICE são inferiores aos valores objeto deste auto de infração.
11.5. A Declaração do suposto responsável pela OFFICE não tem valor já que se
trata de um laranja, ou melhor, de um testa de ferro já que, conforme o próprio
documento o demonstra, tenta assumir a responsabilidade por algo que
desconhece.
11.6. Não houve comprovação de negociação prévia ou de qualquer negociação;
11.7. As saídas dos recursos nas contas da OFFICE foram direcionadas a corretoras
de câmbio e remetidos ao exterior, não havendo, portanto, qualquer indício que
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
22
relacione a documentação apresentada na resposta à intimação, com os recursos
transferidos.
MATÉRIA TRIBUTÁVEL
PAGAMENTO SEM CAUSA
12. Considerando que a Pessoa jurídica não logrou comprovar o motivo das
transferências efetuadas para a OFFICE, resta caracterizado estes pagamentos
como pagamentos sem causa, sujeitos à incidência do imposto, exclusivamente na
fonte, à alíquota de trinta e cinco por cento (35%), com reajustamento da base de
cálculo, conforme artigo 61 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e artigos 674
e 675 do Regulamento de Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000 de
26/03/1999 (RIR/99), abaixo transcritos:
Seção II
Pagamento a Beneficiário não Identificado
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei n°
8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos
efetuados ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei
n° 8.981, de 1995, art. 61, § 1°).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida
importância (Lei n° 8.981, de 1995, art. 61, § 2°).
§ 3o 0 rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do
respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei n° 8.981. de
1995, art. 61, § 3°).
Tem-se que os documentos juntados no processo pela Recorrente não são
coincidentes em datas e valores com aqueles discriminados no Auto de Infração com a evidência
da causa do pagamento, a identificação do beneficiário do pagamento e o respectivo registro
contábil da operação.
Na apuração de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, a
autoridade lançadora descreve os procedimentos para alcançar esclarecimentos acerca de
diversos pagamentos de notas fiscais de terceiros desacompanhadas de qualquer documento que
comprovasse negociação prévia. Restou comprovado que houve operações comerciais e/ou
financeiras entre a Recorrente e a pessoa jurídica Office Importação e Exportação Comércio de
Armarinhos Eireli. Ocorre que as operações tiveram o intuito de esconder seus reais beneficiários,
dada a ausência de patrimônio e capacidade operacional que possibilitassem o exercício do objeto
por parte da Office Importação e Exportação Comércio de Armarinhos Eireli, em cujos extratos
bancários evidenciam transferências recebidas da Recorrente. Estas transferências bancárias
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
23
supostamente se referem a pagamento de fornecedores, resultantes da compra de mercadorias as
quais não foram efetivamente comprovadas, pois as notas fiscais apresentadas foram emitidas
pelas pessoas jurídicas Leny Comércio Importação e Exportação Ltda, Fortune Importação e
Exportação Ltda e Lucimara Kist e ainda a partir destes documentos não se confirma a
coincidência de datas e nem de valores. Na movimentação bancária da pessoa jurídica Office
Importação e Exportação Comércio de Armarinhos Eireli não há pagamentos para quaisquer
destas outras pessoas jurídicas suficientes a corroborar a afirmativa da Recorrente de que se
tratava de aquisição de mercadorias mesmo porque as Declarações de Importação são inferiores
aos valores objeto do Auto de Infração. A Recorrente não logrou comprovar o motivo das
transferências efetuadas para a pessoa jurídica Office Importação e Exportação Comércio de
Armarinhos Eireli. Restou evidenciado que a Recorrente não demonstra a efetiva aquisição de
mercadorias da pessoa jurídica Office Importação e Exportação Comércio de Armarinhos Eireli,
razão pela qual deve ser aplicado o comando legal.
A figura do bis in idem é permitida por se caracterizar pela circunstância em que o
mesmo ente federativo competente tribute mais de uma vez a mesma hipótese de incidência.
Vedada é a bitributação que resulta da duplicidade de incidência com base em um mesmo fato
gerador de tributos incluídos na competência constitucional de entes federativos distintos
(Recurso Especial no 1429656/PR). Neste aspecto, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2). Ocorre que o possível
cumprimento de obrigações tributárias por parte da pessoa jurídica Office Importação e
Exportação Comércio de Armarinhos Eireli por si só não supre a falta identificada no Auto de
Infração por parte da Recorrente, que se caracteriza como sujeito passivo distinto.
Erro de fato é aquele relacionado ao “conhecimento da existência de determinada
situação”, que “reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua
comprovação à época da constituição do crédito tributário”, “um problema intranormativo, um
desajuste interno na estrutura do enunciado”. Recai sobre as circunstâncias do caso em exame e
sobre os elementos essenciais da feitura do ato administrativo (art. 10 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972). Erro de direito é “consistente naquele que decorre do conhecimento e da
aplicação incorreta da norma”, “um equívoco na valoração jurídica dos fatos”, um “vício de feição
internormativa, um descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta”. Reside
no plano da interpretação e aplicação das normas, nos critérios e conceitos jurídicos que
fundamentam o lançamento de ofício consubstanciado no ato administrativo (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Estes entendimentos extraem-se do Agravo Regimental no Recurso Especial
no 1.347.324/RS, do Recurso Especial no 741.314/MG, do Recurso Especial Repetitivo no
1.130.545/RJ e do Parecer PGFN/CAT no 278, de 14 de fevereiro de 2014.
No presente caso não há que se falar em erro de direito, pois restou comprovado o
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, cujo fato que justifica o lançamento de
ofício para constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração. O ato infracional
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
24
está comprovado pela administração tributária de forma detalhada e efetiva. O conjunto dos
elementos trazidos aos autos produz prova indiciária convergente que confirma o ilícito tributário.
Consta no Acórdão da 15a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-117.026, de 10.06.2020, e-
fls. 145-161, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
MÉRITO
Mencionam a Contribuinte e Responsabilizado que as transferências bancárias
tidas como pagamentos sem causa para a OFFICE seriam para pagamento de
compras provenientes de empresas fornecedoras LENY COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ 09.010.565/0001-24, FORTUNE IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
LTDA.,
CNPJ
10.633.556/0001-79,
LUCIMARA
KIST,
CNPJ
16.638.988/0001-59, como se observa nas cópias de notas fiscais de fls. 42/55.
Acrescentam que essas transferências foram depositadas na conta bancária da
OFFICE-IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMÉRCIO DE ARMARINHOS EIRELI-EPP,
que seria a empresa que faria intermediação de venda e compra com as
fornecedoras de mercadorias, acima referidas, ficando a OFFICE intermediaria e
encarregada a repassar os valores depositados para as respectivas fornecedoras.
Existe a declaração do titular da OFFICE, Sr. Fabiano Lombardi de que os valores
das transferências são os que serviram para pagar as compras da MITO, pela sua
“solicitação que recebera” (fls. 31). Tal declaração é desacompanhada da
comprovação de que houve a solicitação por parte da MITO, para que a OFFICE
pagasse os valores correspondentes às Notas Fiscais apresentadas aqui. Também
consta no TVF que é uma declaração vinda de um titular de uma EIRELLI envolvida
em apuratório que não constatou na movimentação bancária nenhum pagamento
para alguma dessas empresas (subitem 11.3 do TVF, às fls. 43). No apuratório
citado as saídas dos recursos da OFFICE foram direcionados às corretoras de
câmbio e remetidos ao exterior (subitem 11.7, fls. 43) “...não havendo qualquer
indício que relacione a documentação apresentada na resposta à intimação com
os recursos transferidos” (pela MITO).
Considero que a declaração do sr. Fabiano Lombardi não tem valia porque é de
pessoa interessada em não revelar a verdadeira natureza das transferências, pois
agiu em conluio com várias pessoas jurídicas para remeter ao exterior, nos anos
de 2014 e 2015, mais de R$ 420 milhões (Item 6 do TVF às fls. 42). Além disso, sua
afirmação de que as transferências bancárias seriam para pagar o valor das Notas
fiscais que a MITO apresentou em resposta à intimação, por sua solicitação, é por
demais incomum! Qual a necessidade que uma pessoa jurídica teria para solicitar
à outra que pague valores devidos por suas compras? E, por sua vez, essa pessoa
jurídica incumbida desses pagamentos que interesse teria de fazê-los?
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
25
Além de não apresentar prova de que houve essa solicitação (nem o Sr. Fabiano
Lombardi, nem a contribuinte e o responsabilizado), também não foi trazido
nenhum contrato de intermediação entre a MITO e OFFICE que a comprovasse.
Além disso os valores transferidos não coincidem com os das Notas Fiscais, nem
as datas. [...]
De plano se constata que em 2014 houve apenas duas transferências nos valores
de R$ 5.341,00 e R$ 9.900,00 no dia 08 dezembro. Há várias Notas Fiscais emitidas
antes desta data, em valores todos superiores à soma das duas transferências, ou
seja, não é crível que, além de pagar as compras da MITO, a OFFICE adiantasse os
pagamentos para ser ressarcida muitos meses após, e em valores que não
guardam nenhuma relação entre si. A soma das notas fiscais emitidas até o dia
08/12/2014, data das duas primeiras transferências que foram consideradas
pagamentos sem causa, é de R$ 15.241,00. Até essa data já havia notas fiscais
emitidas nos valores de R$ 77.370,45; R$ 81.752,92; R$ 154.127,79 e R$
89.397,20. Após as transferências feitas no dia 8/12/2014 também há uma nota
fiscal no valor de R$ 149.086,23, emitida no dia 19.12.2014, e outra em
02/02/2015, no valor de R$ 183.599,00. Ou seja, até o dia 02/02/2015 foram
emitidas notas de compra contra a MITO em um total de R$ 735.334,09, sendo
que esta transferira apenas R$ 15.241,00. Ressalto que nenhuma dessas notas
fiscais tem evidências de que as compras fossem para pagamento a prazo, exceto
a de no 31, emitida pela FORTUNE IMP. E EXP. LTDA em 10/03/2015, que tem no
campo destinado a dados adicionais referência a uma Duplicata com vencimento
em 20/03/2015. Ou seja, pela declaração do Sr. Fabiano Lombardi a OFFICE teria
que ter adiantado pagamentos de várias compras à vista feitas pela MITO, que as
ressarciria depois.
Seria possível pensar que as compras foram pagas com atraso, mas nada disso foi
provado.
Inclusive o encontro das contas de crédito e débito que as impugnantes
mencionam que é feito continuamente não foi trazido aos autos.
As incongruências apontadas, portanto, não permitem correlacionar as
transferências efetuadas para a MITO com as compras por ela feitas.
Outra questão levantada nas impugnações foi o fato de o CNPJ da OFFICE ter sido
baixado através do processo n° 19515.720.772/2019-16 somente no ano de 2019
as contas bancárias da OFFICE para as quais foram transferidos os valores estavam
ativas.
O processo que contém os procedimentos que culminaram na baixa do CNPJ da
OFFICE, de fato, é de 2019 e as operações entre a autuada e aquela empresa
ocorreram nos ano-calendário de 2014 e 2015. O processo de Baixa de CNPJ é
sempre protocolado em data posterior aos fatos ocorridos. O Ato declaratório
Executivo (ADE)acostado às fls. 183 do processo no 19515.720722/2019-16
declara que os documentos emitidos pela OFFICE não produzirão efeitos
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
26
tributários em favor de terceiros interessados desde 10/05/2013 e traz como
fundamento os artigos 80, § 1o, I da Lei 9430/1933 e artigos 29, II, alínea “a” e
“e”, item 2, e 31 da IN RFB no 1863/2018.
A menção no TVF daquele processo visa demonstrar a constatação, pela
fiscalização, de que a OFFICE era uma empresa interposta com o intuito de
camuflar seus reais beneficiários, tendo em vista a ausência de patrimônio e
capacidade operacional que a possibilitassem exercer o seu objeto.
Todavia, para a presente autuação, essa informação não é determinante porque
os valores apurados não foram através de documento que tenham sido emitidos
pela OFFICE. Todos os valores apurados foram através de extratos bancários.
Assim sendo, o Acórdão da 15a Turma da DRJ/RJO/RJ no 12-117.026, de 10.06.2020,
e-fls. 145-161, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal
que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.085 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720903/2019-57
27
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em não conhecer do recurso voluntário apresentado
pelo Sr. Sang Wook Cheon, em conhecer do recurso voluntário apresentado pela Recorrente/Mito-
Inktec Importação e Exportação de Tintas Eireli, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
em negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 261
DF CARF MF
Original